Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família, podendo a pessoa ser casada, desde que esteja separada de fato ou judicialmente.
2. Uma vez que as provas presentes nos autos demonstram que a autora e o falecido estabeleceram uma relação de convivência que preenchia os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, bem como pautada nos elementos caracterizadores do art. 1.724 do mesmo diploma legal, deve ser mantida a sentença que reconheceu a união estável entre a requerente e o de cujus, no período compreendido entre janeiro de 2021 e 18 de abril de 2022.
3. O depoimento do informante tem valor probatório, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.
4. Em observância ao disposto nos arts. 1.658, 1.659, I e 1.725 do Código Civil, os bens indicados na petição inicial estão fora da comunhão, porquanto adquiridos pelo de cujus antes do início da união estável.
5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da apelante, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
6. Apelação conhecida e desprovida.